Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. OBJETO DA VENDA DE AUTOMÓVEL DA CURATELADA AUTORIZADA PELO JUÍZO. PROVA. NECESSIDADE. SAQUE. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, pois, em regra, o curador somente terá consigo dinheiro, em espécie, do curatelado, no limite do que for necessário para honrar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração dos bens.
2. Diante da ausência de provas de situação de necessidade do levantamento dos recursos existentes em conta bancária judicial, objeto da venda de bem de titularidade da curatelada, devem prevalecer os interesses da incapaz em manter o bloqueio do numerário.
3. Apelação conhecida e não provida.